Tribunal: TRF3
Processo: 5004068-52.2019.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
829/907)

5004068-52.2019.4.03.6100

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004068-52.2019.4.03.6100

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: RICARDO MESTRES RANGEL

ADVOGADO do(a) APELANTE: JESUS APARECIDO FERREIRA PESSOA - SP62429-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR - SP226723-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESPONSABILIDADE DE SÓCIO-GERENTE. ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por sócio-gerente contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a improcedência de ação anulatória de débitos inscritos em dívida ativa, referentes a contribuições previdenciárias descontadas de empregados e não repassadas à Previdência Social. O embargante sustenta omissão quanto à sua alegada ausência de participação no processo administrativo fiscal e erro material pela fundamentação da responsabilidade no art. 135, III, do CTN, dispositivo que não constaria expressamente da CDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao examinar a alegação de inclusão do nome do sócio na CDA sem participação no processo administrativo; (ii) estabelecer se houve erro material ao fundamentar a responsabilização no art. 135, III, do CTN; (iii) determinar se os embargos configuram mera tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC autoriza embargos de declaração apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão examina expressamente a alegação de ausência de participação no processo administrativo e registra que o sócio assinou as notificações de lançamento na qualidade de sócio-gerente, evidenciando ciência inequívoca da autuação.

A certidão de dívida ativa goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao sócio nela indicado o ônus de afastar as hipóteses de responsabilização previstas no art. 135, III, do CTN.

A indicação literal do art. 135, III, do CTN na CDA não constitui requisito de validade do título executivo, pois o dispositivo representa o enquadramento jurídico dos fatos apurados.

A motivação adequada da decisão ocorre com a exposição dos fundamentos determinantes do convencimento, não sendo exigida análise exaustiva de todos os argumentos das partes, conforme art. 489 do CPC e jurisprudência do STJ.

Embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já apreciada, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente a alegação de ausência de participação do sócio no processo administrativo e reconhece sua ciência inequívoca da autuação. 3. A ausência de menção expressa ao art. 135, III, do CTN na CDA não configura erro material nem nulidade do título, pois o enquadramento jurídico pode ser realizado no julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, §2o, e 489; CTN, art. 135, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08/06/2016, DJe 15/06/2016; STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.732.097/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24/04/2023, DJe 28/04/2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.269.627/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24/04/2023, DJe 26/04/2023; STJ, EDcl no REsp 1.929.450/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03/04/2023, DJe 27/04/2023; STJ, EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, DJe 29/08/2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22/11/2016, DJe 25/11/2016; TRF3, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, 3a Seção, j. 29/04/2020, DJF3 05/05/2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004068-52.2019.4.03.6100

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: RICARDO MESTRES RANGEL

ADVOGADO do(a) APELANTE: JESUS APARECIDO FERREIRA PESSOA - SP62429-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR - SP226723-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por RICARDO MESTRES RANGEL contra o v. acórdão (Id 343980065), assim ementado:

"Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NULIDADE DA CDA. CIÊNCIA DO SÓCIO-GERENTE. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO À LEI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por sócio da empresa executada contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débitos inscritos em dívida ativa e objeto de execução fiscal ajuizada pela União Federal para cobrança de contribuições previdenciárias referentes ao período de 07/1993 a 06/1996. O pedido principal consistiu em declarar a nulidade do título executivo por ausência de participação no processo administrativo e de notificação válida do lançamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as certidões de dívida ativa (CDAs) que lastreiam a execução fiscal padecem de nulidade por vício de notificação ou ausência de participação do apelante no processo administrativo; (ii) estabelecer se o sócio-gerente responde pessoalmente pelo débito decorrente de contribuições previdenciárias descontadas de empregados e não repassadas à Previdência Social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos da Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o, competindo ao devedor o ônus de demonstrar eventual nulidade ou inexigibilidade do crédito.

4. As CDAs especificam a origem da dívida, a natureza do crédito, os dispositivos legais aplicáveis, a quantia principal e encargos, preenchendo os requisitos formais exigidos.

5. O apelante foi devidamente notificado como sócio-gerente da empresa, assinando os lançamentos fiscais, conforme documentos anexados às CDAs, circunstância que lhe permitia impugnar ou recorrer na esfera administrativa, nos termos da Súmula CARF no 71.

6. A responsabilidade pessoal do sócio decorre da prática de ato com infração à lei, nos termos do art. 135, III, do CTN, uma vez que os débitos incluem contribuições previdenciárias descontadas dos empregados e não repassadas, conduta tipificada como crime pelo art. 168-A do Código Penal.

7. A jurisprudência do TRF3, em caso análogo envolvendo outra sócia da mesma empresa, reconheceu que a apropriação indevida de contribuições previdenciárias ultrapassa a mera inadimplência tributária e justifica a responsabilização do administrador.

8. Mantida a sucumbência do apelante, aplicam-se os honorários recursais majorados em 1%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a justiça gratuita concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A certidão de dívida ativa que contém a origem, natureza, fundamentos legais, valor principal e encargos do débito atende aos requisitos da Lei no 6.830/1980 e não é nula.

2. O sócio-gerente devidamente notificado no procedimento administrativo possui ciência inequívoca do lançamento, afastando alegação de nulidade.

3. O administrador responde pessoalmente por contribuições previdenciárias descontadas dos empregados e não repassadas, por configurar infração à lei nos termos do art. 135, III, do CTN.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135, III; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 5o e 11, e art. 98, §3o; Lei no 6.830/1980, arts. 2o, §5o, e 4o, V; CP, art. 168-A.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI no 0103700-26.2007.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Peixoto Junior, Quinta Turma, j. 29/06/2009."

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão e erro material no julgado, sustentando que (i) o acórdão foi omisso por não ter considerado que seu nome foi incluído na Certidão de Dívida Ativa (CDA) sem ter participado do processo administrativo fiscal; (ii) existência de erro material ao afirmar que a decisão se baseia no art. 135, III, do CTN, sem que tal dispositivo conste na CDA, e (iii) reitera a impossibilidade de ter exercido defesa no âmbito administrativo, pois o processo era exclusivamente contra a pessoa jurídica (Id 345521200).

Dada vista dos autos à parte contrária, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, foram apresentadas contrarrazões (Id 351497401).

É o relatório.

VOTO

Segundo o disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

O acórdão embargado não contém quaisquer irregularidades que justifiquem a declaração do julgado, de fato, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, com suficiente e inequívoca fundamentação das conclusões alcançadas.

O argumento de que o nome do recorrente foi incluído na Certidão de Dívida Ativa (CDA) sem sua participação no processo administrativo fiscal não merece acolhida. A CDA goza de presunção de legitimidade e veracidade, impondo ao sócio nela indicado o ônus de afastar as hipóteses de responsabilização previstas no art. 135, III, do CTN. Além disso, a participação pessoal do sócio no procedimento administrativo não constitui requisito indispensável quando há ciência inequívoca dos fatos geradores da autuação e subsunção à infração legal, como reconhecido no próprio acórdão.

O acórdão registrou expressamente a ciência do recorrente acerca da autuação: ele assinou as notificações de lançamento na qualidade de sócio‐gerente da empresa. Tal circunstância afasta a alegação de "ausência de participação" e demonstra que a matéria foi devidamente apreciada, inexistindo omissão a ser sanada.

Quanto à alegação de "erro material" por ter o acórdão fundamentado a responsabilização no art. 135, III, do CTN, ainda que tal dispositivo não conste expressamente da CDA, também não procede. A indicação literal do fundamento legal de responsabilização na CDA não constitui requisito de validade do título executivo. O dispositivo legal mencionado representa apenas o enquadramento jurídico conferido aos fatos verificados nos autos, apto a justificar a responsabilização pessoal do administrador.

Desse modo, no que diz respeito as alegações de erro material, omissão ou contradição o que se verifica é que a embargante repisa matérias que foram claramente enfrentadas no voto.

Destaca-se que a motivação das decisões se efetiva com a exposição dos argumentos que o julgador considera decisivos para suas conclusões de acolhimento e não das teses formuladas pelas partes, não há se cogitar de lacunas pela falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, de tudo quanto suscetível de questionamentos.

A ausência de análise exaustiva de todos os argumentos da parte não configura erro material, omissão ou contradição, desde que o julgador exponha de forma fundamentada as razões determinantes do convencimento, conforme art. 489 do CPC e jurisprudência do STJ.

Neste sentido já se pronunciou o Eg. Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados."

(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 15/6/2016.)

A declaração do julgado pelo motivo de omissão/contradição ou obscuridade apenas se justifica se há discrepância nas operações lógicas desenvolvidas na decisão, e não suposta incoerência entre acórdão e dispositivos legais ou constitucionais ou precedentes jurisprudenciais que a parte invoca em seu favor.

Conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Este é o caso dos autos, em que a parte embargante, a pretexto de suposto erro material, contradição ou omissão, pretende discutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada no recurso. Todavia, para tal finalidade, dispõe o CPC de via recursal própria.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Ante do exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos supra.

É como voto.

AUDREY GASPARINI

DESEMBARGADORA FEDERAL

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESPONSABILIDADE DE SÓCIO-GERENTE. ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por sócio-gerente contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a improcedência de ação anulatória de débitos inscritos em dívida ativa, referentes a contribuições previdenciárias descontadas de empregados e não repassadas à Previdência Social. O embargante sustenta omissão quanto à sua alegada ausência de participação no processo administrativo fiscal e erro material pela fundamentação da responsabilidade no art. 135, III, do CTN, dispositivo que não constaria expressamente da CDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao examinar a alegação de inclusão do nome do sócio na CDA sem participação no processo administrativo; (ii) estabelecer se houve erro material ao fundamentar a responsabilização no art. 135, III, do CTN; (iii) determinar se os embargos configuram mera tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC autoriza embargos de declaração apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão examina expressamente a alegação de ausência de participação no processo administrativo e registra que o sócio assinou as notificações de lançamento na qualidade de sócio-gerente, evidenciando ciência inequívoca da autuação.

A certidão de dívida ativa goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao sócio nela indicado o ônus de afastar as hipóteses de responsabilização previstas no art. 135, III, do CTN.

A indicação literal do art. 135, III, do CTN na CDA não constitui requisito de validade do título executivo, pois o dispositivo representa o enquadramento jurídico dos fatos apurados.

A motivação adequada da decisão ocorre com a exposição dos fundamentos determinantes do convencimento, não sendo exigida análise exaustiva de todos os argumentos das partes, conforme art. 489 do CPC e jurisprudência do STJ.

Embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já apreciada, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente a alegação de ausência de participação do sócio no processo administrativo e reconhece sua ciência inequívoca da autuação. 3. A ausência de menção expressa ao art. 135, III, do CTN na CDA não configura erro material nem nulidade do título, pois o enquadramento jurídico pode ser realizado no julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, §2o, e 489; CTN, art. 135, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08/06/2016, DJe 15/06/2016; STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.732.097/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24/04/2023, DJe 28/04/2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.269.627/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24/04/2023, DJe 26/04/2023; STJ, EDcl no REsp 1.929.450/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03/04/2023, DJe 27/04/2023; STJ, EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, DJe 29/08/2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22/11/2016, DJe 25/11/2016; TRF3, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, 3a Seção, j. 29/04/2020, DJF3 05/05/2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão